Tribunal: TJMT
Processo: 0004126-23.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004126-23.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WILKER DA SILVA CAMPOS - CPF: 016.905.641-48 (APELANTE), ANA DO CARMO OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 209.456.471-15 (VÍTIMA), MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 523.239.861-04 (VÍTIMA), KILVIA ALVES CURTI - CPF: 924.565.101-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157,
CAPUT
, C/C ART. 70 DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – conduta única violado PATRIMÔNIOS DE DIFERENTES VÍTIMAS – RECURSO DESPROVIDO.

Fica caracterizado o concurso formal, e não apenas um crime, quando, em um único evento, o roubo é perpetrado em violação a patrimônios de diferentes vítimas.

Da forma como praticado o crime em comento, a grave ameaça empregada, bem como em razão da prática ter atingido patrimônios distintos de vítimas diferentes, demonstrada está, com perfeição, a figura jurídica do concurso formal, descrito no artigo 70 do Código Penal, não havendo que se falar na exclusão do concurso de crimes em voga.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wilker da Silva Campos
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 157, "caput", c/c art. 70 do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa, regime fechado. (Sentença Id. 21853975).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido, exclusivamente para desconsiderar a causa de aumento na pena prevista no art. 70,
caput,
do Código Penal. (Id. 21854465)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 21854469)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Gill Rosa Fechtner,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 26091458)

Apelação criminal. Roubo. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pretendido afastamento do concurso formal. Impossibilidade. Demonstrado de forma inequívoca que o réu, mediante uma única ação, subtraiu o patrimônio de vítimas diversas. Confissão do acusado em consonância com as declarações extrajudiciais das vítimas e depoimento prestado por Policial Civil que atuou no caso. Concurso formal bem caracterizado. Parecer pelo desprovimento da apelação defensiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wilker da Silva Campos
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 21853457)

No dia
17/11/2018
, por volta de 11h35min, no estabelecimento comercial denominado “Loja Terno e Cia”, localizada na Av. Marechal Deodoro, n.o 676, bairro Araés, nesta Capital, o denunciado
WILKER
, mediante grave ameaça, subtraiu, para si, “
03 (três) alianças de ouro, 01 (um) aparador; 01 (uma) corrente com pigente; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J5 e R$ 180,00 (cento e oitenta reais) em espécie
”, de propriedade das vítimas Ana do Carmo Oliveira Campos e Kilvia Alves Curti.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data e hora do fato, as vítimas Ana e Kilvia, funcionárias da citada Loja, estavam no estabelecimento junto com outros clientes, quando foram surpreendidas pelo denunciado que adentrou no local e anunciou o assalto.

Ato continuo, o denunciado determinou que as vítimas e todos presentes no local entregassem seus pertences, ocasião em que foi obedecido, tendo ele subtraído certa quantia em dinheiro e pertences pessoais das vítimas tais como: celulares e alianças.

De posse dos objetos subtraídos, o denunciado foragiu do local, tomando rumo ignorado.

Diante disso, as vítimas registraram Boletim de Ocorrência, relatando os fatos.

Posteriormente, as vítimas comparecem na Delegacia e, perante o acervo fotográfico, reconheceram o denunciado
WILKER
como autor do crime (IP-fls. 06/09/12).

No decorrer das investigações extrajudiciais, o denunciado foi devidamente identificado, localizado e interrogado e, perante autoridade policial, se reservou no direito de permanecer em silêncio (IP-fls. 32/33).

Diante do exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar
WILKER DA SILVA CAMPUS
como incurso no
Art. 157, caput, na forma do Art. 70 (2 vítimas), ambos do Código Penal
, razão pela qual requer seja recebida a presente e procedida a citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se a testemunha ora arrolada, nos termos do Artigo 394, §‘l°, I, do Código de Processo Penal, com sentença condenatória, em todos os seus termos.

Importa ressaltar que a materialidade e autoria do crime não foram objetos do presente recurso, referindo-se à irresignação defensiva tão somente para desconsiderar a causa de aumento na pena prevista no art. 70,
caput,
do Código Penal.

Diversamente do afirmado pela defesa, a pretensão de exclusão do concurso formal de crimes demonstra-se descabida, posto que em análise minuciosa do conjunto probatório amealhado nos autos, restou demasiadamente comprovado que o acusado, mediante uma só conduta, subtraiu patrimônio das vítimas
Ana do Carmo Oliveira Campos e Kilvia Alves Curti.

Assim, fica caracterizado o concurso formal, e não apenas um crime, quando, em um único evento, o roubo é perpetrado em violação a patrimônios de diferentes vítimas, sendo que o fato delas pertencerem a uma mesma família não faz necessariamente comuns os bens lesados.

Nessa trilha, são os precedentes jurisprudenciais. A saber:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. DUAS VÍTIMAS DE UMA MESMA FAMÍLIA. PATRIMÔNIOS DIVERSOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. REGIME PRISIONAL FECHADO. GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO. SÚMULAS 440/STJ E 718 E 719 DO STF. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. Independente de se tratarem de membros de uma mesma família, subtraídos, mediante uma só ação ou omissão, bens de indivíduos diversos, não há que se falar em crime único, devendo ser aplicado o disposto no art. 70 do Código Penal. (...)” (HC 439.480/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ... 3. POSTULADO, PELO PRIMEIRO APELANTE, O AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CRIME ÚNICO – TESE NÃO ACOLHIDA – VIOLADOS PATRIMÔNIOS DISTINTOS – ... APELO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO E DO SEGUNDO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Se no crime de roubo há comprovação de que, mediante uma única ação, foram violados patrimônios distintos, ainda que de membros de uma mesma família, é de rigor a manutenção da incidência da causa de aumento atinente ao concurso formal de crimes, afastando-se a tese da ocorrência de crime único pela suposta violação de patrimônio comum (...)” (N.U 0026374-79.2014.8.11.0002, Ap 120623/2017, DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CONCURSO FORMAL DE CRIMES (QUATRO VÍTIMAS) - ... 2.1.) DO AUMENTO DE PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 PELO CONCURSO FORMAL DE CRIMES - IMPOSSIBILIDADE - QUANTIDADE DE INFRAÇÕES PENAIS EM NÚMERO DE 4, APLICA-SE A FRAÇÃO DE 1/4 - SENTENÇA INALTERADA - RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Fica caracterizado o concurso formal, e não apenas um crime, quando, em um único evento, o roubo é perpetrado em violação a patrimônios de diferentes vítimas, sendo que o fato delas pertencerem a uma mesma família não faz necessariamente comuns os bens lesados. 2.1. No aumento de pena pelo concurso formal, deve ser observada a quantidade de infrações penais para fixar a fração a ser imposta. 3. Apelo defensivo desprovido.” (N.U 0010597-57.2017.8.11.0064, Ap 67850/2018, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES, POR QUATRO VEZES, EM CONCURSO FORMAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ... 2. ALMEJADO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO EM RELAÇÃO ÀS VÍTIMAS QUE SÃO MÃE E FILHO – IMPOSSIBILIDADE –VIOLAÇÃO DE PATRIMÔNIOS DISTINTOS AINDA QUE DE VÍTIMAS DA MESMA FAMÍLIA (...) 2. Independente de se tratar de membros de uma mesma família, se forem subtraídos bens particulares de cada indivíduo, mediante uma só ação ou omissão, não há que se falar em crime único, devendo ser aplicado, neste caso, o disposto no art. 70 do Código Penal. Assim, porquanto foram praticados 3 (três) crimes patrimoniais em concurso formal, exaspera-se a pena na fração de 1/5 (um quinto), conforme preceitua o Enunciado Orientativo n.o 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício. E conquanto o corréu não tenha manifestado irresignação recursal, atento ao disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, aplica-se em seu favor a modificação ora realizada.3. Mantém-se o regime inicial fechado ao réu reincidente condenado à pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, nos termos do artigo 33, §2o, “a”, do Código Penal.” (N.U 0002590-42.2018.8.11.0064, Ap 72295/2018, DES.GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 04/12/2018).

Outrossim, o concurso formal de crimes, se dá quando há unidade de comportamento e pluralidade de crimes, mesmo que o recorrente possa não ter visado atingir o patrimônio de várias vítimas, é inconteste que agiu, com violência e grave ameaça, contra elas, a fim subtrair os bens que a elas pertenciam.

Corroborando com as provas acostadas nos autos, temos o depoimentos das vítimas na fase extrajudicial,
in verbis
:

Kilvia Alves Curti
: (Id. 21583463)

QUE, no dia 17 de novembro de 2018, por volta das 11:00 horas, a declarante estava no seu local de trabalho, a loja TERNO E CIA, localizada no Bairro: ARAES, nesta capital quando um rapaz moreno claro, de altura de 180 cm, magro, camiseta azul e bermuda jeans adentrou a loja e anunciou o assalto; QUE, o suspeito mandou todos os presentes entregarem todos os seus pertences, sendo que os presentes se tratavam de duas clientes e três funcionárias, incluindo a declarante; QUE, da declarante foi levado uma corrente com pingente, avaliada em cerca de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) , uma aliança, avaliada em R$ 650,00( seiscentos e cinquenta reais) e um celular Samsung J5 PRIME, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais); QUE, arguida se conseguiu observar se o suspeito estava armado, a declarante disse que não; (...).”

Ana do Carmo Oliveira Campos
: (Id.

“(...) QUE, no dia 17 de novembro de 2018, por volta das 11:00 horas, a declarante sacou o valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) na lotérica que fica ao lado da Loja TERNOE CIA, localizada no Bairro: ARAES, nesta capital; QUE, após sacar o dinheiro a declarante retornou para a loja TERNOE CIA , momento no qual um rapaz moreno claro, de altura de 180 cm, magro, camiseta azul e bermuda jeans adentou e anunciou o assalto; QUE, o suspeito mandou todos os presentes entregarem todos os seus pertences, sendo que os presentes se tratavam de três funcionários e três clientes, incluindo a declarante; QUE, da declarante foi levado o valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), sendo que dos demais foram leva as três alianças de ouro, um aparador, uma corrente com pingente e um aparelho celular Samsung J5; (...).”

Ademais, a versão dos fatos narrada pelas vítima, na fase extrajudicial, merece maior credibilidade, haja vista ter detalhado a conduta delituosa, e reforçando o depoimentos das vítima, temos os demais documentos acostados aos autos, bem como o testemunho do policial civil Wenderson Ferreira Nunes, em juízo, vejamos: (Id. 21854471)

“(...) Promotor: (...) nessa loja “Terno e Cia” foi levado alianças de ouro, pingentes, celulares R$ 180,00 (cento e oitenta reais)?

Testemunha: Objetos pessoais e da própria loja também, e tem uma cliente também que foi roubada, uma cliente lá na loja, tanto as funcionárias quanto as clientes foram roubadas. (...).”

Ressalto que, na exposição de motivos do Código de Processo Penal, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Sobre a matéria, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

[...] As delações de corréus, produzidas na fase inquisitorial e em juízo, em consonância com as demais provas produzidas na fase judicial da persecução penal, são elementos idôneos para subsidiarem a condenação do agente, como na hipótese, em que a delação do corréu (fls. 291-293) foi corroborada pelo depoimento de testemunha em juízo (fls. 355-356). [...] (REsp 1085432/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 18/04/2016)

E, ainda, no mesmo sentido, trago julgado deste Tribunal de Justiça:

[...] A negativa de autoria sustentada pelo réu, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas provas colhidas ao longo da instrução, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, principalmente quando há delação do corréu e a palavra do policial é firme em apontar o agente como um dos autores do delito. [...] (Ap 150466/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016)

Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base ao aumento na pena previsto no art. 70,
caput,
do Código Penal.

É também importante trazer à colação a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Diante do sistema de livre convicção do juiz, encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada circunstancial tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na Exposição de Motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a outra. Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.” (Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 616)

Assim, da forma como praticado o crime em comento, a grave ameaça empregada, bem como em razão da prática ter atingido patrimônios distintos de vítimas diferentes, demonstrada está, com perfeição, a figura jurídica do concurso formal, descrito no artigo 70 do Código Penal, não havendo que se falar na exclusão do concurso de crimes em voga.

Somente a título de esclarecimento, transcrevo a dosimetria da pena adotada pelo magistrado, quanto a aplicação do concurso formal:

“(...) Verifico ainda a causa de aumento decorrente do concurso formal (art. 70, caput, do CP), razão pela qual aumento a pena em 1/6 considerando-se que se trata de 02 (duas) vítimas diversas, resultando em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses de reclusão. (...).”

Da leitura acima, verifica-se que o magistrado majorou a pena em 1/6 conforme entendimento sedimentado no Enunciado no 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, vejamos:

“35. A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.”

In casu
, o magistrado singular agiu com acerto, e fixou o percentual em 1/6 (um sexto) sobre a pena.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso interposto por
Wilker da Silva Campos
, mantendo intacta a r. sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020